Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724314-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACESSO AOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS. USO DE ALGEMAS. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS AOS ACUSADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. AFASTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDENTE. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPROCEDENTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Não havendo indícios de que os policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados agiram de maneira ilegal, não há se falar em nulidade do processo por ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial. 2. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial, ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo. 3. Comprovado que os réus foram presos transportando entorpecentes quando transitavam pela DF-290, no Distrito Federal, a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça do Distrito Federal. Preliminar de incompetência afastada. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a produção da prova pericial requerida pela Defesa foi deferida pelo Juízo a quo, no entanto o exame técnico não foi realizado por impossibilidade de acesso dos dados em razão da existência de proteção por mecanismo de segurança, e ainda porque a defesa não forneceu a senha correta para que os peritos acessassem os dados do aparelho celular. 5. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela farta prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciarem a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ. 7. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o da Lei 9.472/1997 e 7o da Lei 12.965/2014, suscitando nulidade do feito em razão da ilicitude da prova obtida por devassa em seus celulares, notadamente no aplicativo whatsapp, sem autorização judicial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009